Tribunal: TJES
Processo: 5004335-48.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004335-48.2024.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: J. M. F. e outros
APELADO: LEMES RIO PRESTADORA DE SERVICOS EM CONSULTORIA COMERCIAL LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. TERMO INICIAL. DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Ação de anulação de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por consumidora menor de idade e genitora, em face de instituição financeira e correspondentes bancários.

2)
As autoras contrataram empréstimo consignado digitalmente, receberam o crédito em 13/11/2023 e exerceram o direito de arrependimento em 16/11/2023 perante a correspondente bancária.

3)
A instituição financeira recusou o cancelamento administrativo, alegando expiração do prazo contado da assinatura (08/11/2023).

4)
A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar rescindidos os contratos, determinar a restituição em dobro e fixar os danos morais em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5)
Há 5 questões em discussão: (i) definir o termo inicial para o exercício do direito de arrependimento em contratos de mútuo; (ii) estabelecer a eficácia da comunicação de desistência feita ao correspondente bancário; (iii) determinar o cabimento da repetição de indébito em dobro; (iv) verificar a configuração e o
quantum
dos danos morais; (v) fixar o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6)
O prazo de reflexão de 7 (sete) dias previsto no art. 49 do CDC, em contratos de mútuo fenerício, inicia-se na data da efetiva disponibilização do crédito na conta do consumidor, momento em que ocorre o acesso ao serviço, e não na data da assinatura do instrumento contratual.

7)
A comunicação do exercício do direito de arrependimento realizada perante a correspondente bancária possui plena eficácia em relação à instituição financeira, dado que todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente, nos termos do parágrafo único do art. 7º, do art. 14 e do § 1º do art. 25, todos do CDC.

8)
A restituição em dobro do indébito independe da comprovação de dolo ou má-fé do fornecedor, bastando que a cobrança seja indevida e contrária à boa-fé objetiva.

9)
A recusa injustificada em aceitar o desfazimento do negócio tempestivamente, com a manutenção dos descontos, configura conduta contrária à boa-fé.

10)
A situação vivenciada pelas consumidoras ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável em razão do desvio produtivo do consumidor, da privação de verba de natureza alimentar e da vulnerabilidade das partes (menor e gestante de alto risco).

11)
O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso, não comportando majoração.

12)
Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13)
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O prazo de arrependimento no contrato de mútuo conta-se da disponibilização do crédito.

2. A correspondente bancária integra a cadeia de fornecimento, validando a comunicação de desistência a ela dirigida.

3. A repetição em dobro prescinde de má-fé subjetiva (dolo), exigindo apenas conduta contrária à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 405. CDC, parágrafo único do art. 7º, art. 14, § 1º do art. 25 e art. 49.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento aos recursos.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O presente caso envolve apelações, principal e adesiva, interpostas em face de sentença que, reconhecendo a falha na prestação do serviço consistente na recusa injustificada do direito de arrependimento, declarou a rescisão de contratos de empréstimo consignado e condenou o banco apelante, solidariamente com as corrés, à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de danos morais.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se a analisar: (i) a tempestividade e a eficácia do exercício do direito de arrependimento pela consumidora; (ii) a responsabilidade solidária da instituição financeira pelos atos dos correspondentes bancários; (iii) o cabimento da repetição do indébito em dobro; (iv) a configuração e o quantum indenizatório dos danos morais; e (v) o termo inicial dos juros de mora.

Pois bem. A análise do contexto fático-probatório revela dinâmica negocial complexa e lesiva aos interesses da consumidora.

A menor J. M. F., (beneficiária de pensão por morte) e sua genitora foram contatadas pelas rés com oferta de empréstimo consignado, cuja operação foi estruturada de modo que, do montante total financiado, a consumidora receberia cerca de R$ 10.000,00, comprometendo-se a repassar R$ 4.390,00 para a empresa intermediadora (Lemes Rio/DCR Promotora) a título de "comissão" ou prestação de serviços.

Os contratos foram assinados digitalmente em 08/11/2023 e o crédito no valor total de R$ 14.402,47 (somados os dois contratos) foi disponibilizado na conta da genitora em 13/11/2023, que imediatamente transferiu a quantia de R$ 4.390,00 para a conta indicada pela intermediária, conforme orientação recebida.

Ocorre que, apenas três dias após o recebimento, em 16/11/2023, a genitora exerceu o direito de arrependimento (art. 49 do CDC), comunicando a desistência via WhatsApp para a mesma preposta que lhe vendeu o serviço, e devolvendo integralmente o valor que estava em sua posse (R$ 10.000,00) para a conta da empresa intermediária, já que os outros R$ 4.390,00 já estavam com a empresa.

Contudo, em vez de processar o cancelamento junto ao Banco C6, ora apelante, e estornar a operação, a empresa intermediária, dias depois (em 29/11/2023), devolveu o dinheiro para a conta da genitora e informou que não realizaria o cancelamento, orientando-a a procurar o banco por conta própria.

O Banco, por sua vez, recusou o cancelamento administrativo sob alegação de que o prazo de arrependimento já havia expirado e exigiu a quitação do saldo devedor com todos os encargos.

Ora, dado todo o cenário, não restam dúvidas acerca da ilicitude e abusividade praticada.

A tese de que o prazo de reflexão deveria ser contado da data da assinatura do contrato (08/11/2023) não merece prosperar, pois, tratando-se de contrato de mútuo, a obrigação principal se aperfeiçoa com a entrega do capital.

Com efeito, a interpretação teleológica do art. 49 do CDC impõe que o prazo de 7 (sete) dias flua a partir do momento em que o consumidor tem o efetivo acesso ao produto ou serviço, que, no caso, corresponde à disponibilização do crédito em conta (13/11/2023).

Portanto, a manifestação de arrependimento em 16/11/2023 foi tempestiva.

Ademais, o fato de a comunicação ter sido feita apenas à correspondente bancária não desfavorece à consumidora, tendo em vista que todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente, nos termos do parágrafo único do art. 7º, do art. 14 e do § 1º do art. 25, todos do CDC.

Quanto à repetição do indébito, a sentença está em plena conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a restituição em dobro independe da comprovação de má-fé (dolo), bastando que a cobrança seja indevida e contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS).

No caso, a manutenção dos descontos no benefício previdenciário após a manifestação tempestiva de arrependimento e a hercúlea tentativa de devolver o capital constituem conduta objetivamente contrária à boa-fé, justificando a dobra.

Quanto aos danos morais, a situação inegavelmente ultrapassa o mero dissabor, já que a conduta recalcitrante das corrés obrigou a consumidora — menor impúbere representada por mãe em gestação de alto risco (conforme documentos médicos anexos) — a suportar, além da privação de verba alimentar, o desvio produtivo do tempo útil, na medida em que despendeu horas e energia vital em sucessivas tentativas frustradas de solução administrativa, sendo compelida a contratar advogado e depositar valores em juízo para fazer valer o direito potestativo de arrependimento.

O dano moral, fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequado às particularidades do caso e alinhado aos precedentes desta Corte para situações similares, de modo que não devem ser majorados.

Por fim, quanto ao termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais, cabe ressaltar que, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros fluem a partir da citação inicial (art. 405 do Código Civil), e não da data do arbitramento.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço d
e ambos
o
s
recurso
s
e a ele
s nego provimento
.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Banco C6 Consignado S.A. para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.